Tribunal: TJES
Processo: 0000717-76.2020.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000717-76.2020.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILMA BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE CIRURGIA
REPARADORA. ABALO PSICOLÓGICO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão da negativa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de danos morais guarda razoabilidade e proporcionalidade com a gravidade da conduta da operadora de plano de saúde e os danos causados à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recusa indevida da operadora de plano de saúde em autorizar procedimento cirúrgico de urgência configura falha na prestação do serviço e afronta o direito fundamental à saúde, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 9.656/98.

4. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a condição econômica das partes, a gravidade da conduta ilícita e o caráter pedagógico da reparação.

5. Considerando a necessidade de desestimular práticas abusivas por parte das operadoras de planos de saúde e a situação de vulnerabilidade da paciente, a majoração do valor da indenização para R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra adequada aos parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta ilícita, o impacto na esfera moral do consumidor e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; Lei nº 9.656/98, art. 12, V, “c”; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1655212/SP, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJe 01/03/2019
;
TJES, Classe: Apelação Cível, 004170007852, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data da Publicação: 02/09/2020;
TJES, Apelação Cível 0019158-84.2015.8.08.0012, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data da publicação: 10/fev/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000717-76.2020.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILMA BARBOSA DOS SANTOS
Advogados do(a) APELANTE: ICARO DA SILVA LANCELOTTI - ES31562, KARLLA ROBERTA DE REZENDE VIEIRA - ES25895-A, MARCONE DE REZENDE VIEIRA - ES32855
APELADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Advogado do(a) APELADO: JOAO APRIGIO MENEZES - ES1599-A

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta
por
Vilma Barbosa dos Santos

contra

a
sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito
da
1
ª
Vara
da Comarca de Castelo
/ES

que
julgou
procedente
s
o
s

pedidos iniciais, condenando a requerida,
entre outros,
ao pagamento
de
danos morais
fixados em

R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
.

Pois bem.

De início, destaco que
o d. juízo de origem
acertadamente
reconheceu a
responsabilidade
da
operadora de plano de saúde, ora requerida, pelo ilícito contratual decorrente da negativa indevida de cobertura médica e, via reflexa, o dever de indenizar a consumidora em danos morais.

Vale dizer: reconheceu-se o dano, o nexo de causalidade e
a inequívoca
falha na prestação do serviço.
A
ssim,
a
usente irresignação de qualquer da
s partes
nesse tocante, a questão se revela preclusa
, sendo vedada a rediscussão dos pressupostos de responsabilidade da apelada
pelo evento danoso
.

O

ponto nodal do recurso cinge-se,
portanto,
a
verificar
se o

quantum
fixado a título de danos morais
guarda razoabilidade e proporcionalidade com a extensão dos danos causados à Apelante.

Especificamente
quanto aos danos extrapatrimoniais
, a
jurisprudência do STJ é farta
no sentido de
preservar o instituto e não
o
releg
ar
a quaisquer hipóteses, mas somente àquelas situações em que de fato haja ofensa a um dos atributos da personalidade da vítima, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1655212 SP 2017/0035891-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019”

Q
uanto ao valor da indenização,
a jurisprudência desta Eg. Corte
de Justiça
orienta que

a fixação do quantum a ser indenizado deve levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação
.
1

Como sabido, a
lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que
su
a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

No caso dos autos,
verifico que
a apelante foi diagnosticada com lombalgia e discopatia cervical incipiente,
abaulamento discal (L4 e L5)
e espondilose (C5 e C6), sendo que
os
laudo
s
médico
s

apresentados
administrativamente
são uníssinos e firmes na
indicação d
o

procedimento cirúrgico de
mastoplastia redutora
para alívio d
e su
as dores na região cervico-torácica e restabelecimento funcional.

Dessa feita, a
dquire especial relevância a
negativa
formalizada pela operadora de saúde no caso autos
, pois os procedimentos possuem finalidade nitidamente reparadora, com respaldo clínico devidamente comprovado nos autos,
o que
agrava a situação de aflição e angústia d
a
segurad
a
, comprometid
a

não só
em sua higidez físic
a, mas também psicológica
.

Dessa forma, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como na capacidade econômica das partes, entendo que a quantia deve ser arbitrada em R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), valor que se apresenta justo e suficiente para a reparação a título de danos morais, considerando ainda o caráter pedagógico do instituto.

Precedente
s
dest
e

Tribunal de Justiça
:

[...] EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA Mº 608, STJ. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE MATERIAIS PARA A CIRURGIA COBERTA.
NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. R$ 6.000,00.
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA DA CITAÇÃO. SELIC. VEDADA CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...
]
3. Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural da própria negativa de cobertura de exame que se mostrava, conforme os laudos médicos, imprescindível à determinação do melhor tratamento do estado de saúde grave apresentado pelo apelado, cuja conduta do plano de saúde se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral. Acerca do valor da condenação, de igual modo, tenho que a sentença merecer ser mantida, eis que, com fundamento nos critérios de razoabilidade e pr
oporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa,
entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da apelante, com a extensão dos danos experimentados pelo apelado, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes desta Egrégia Primeira Câmara
. 4. Pode derradeiro, por se tratar de matéria e ordem pública, cuja alteração não configura reforma para pior, altero os consectários legais da indenização por dano moral para estabelecer que incida juros de mora pela taxa Selic desde a citação, considerando tratar de relação contratual, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL,
Número: 0019158-84.2015.8.08.0012
,
Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
,
Data da publicação: 10/fev/2022
).

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso
e
a ele

DOU

PROVIMENTO
para
majorar

a
indenização por danos morais
ao
importe de
R$
6
.0
00,00 (
seis
mil reais),
corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC,
desde
a citação
,
em se tratando de relação contratual
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que já fixados em percentual máximo na origem.

É como voto.

1
(TJES, Classe: Apelação Cível, 004170007852, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 02/09/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.